Tribunal: TJSP
Processo: 1030128-30.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Partes que celebraram "termo de rescisão amigável" – Cláusula do acordo que condicionava o pagamento das liquidações e verbas indenizatórias à devolução de mostruário e malas – Representante que não procedeu à entrega da integralidade dos sapatos - Provas dos autos que denotam que a autora criou obstáculos à devolução – Exceção do contrato não

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Partes que celebraram "termo de rescisão amigável" – Cláusula do acordo que condicionava o pagamento das liquidações e verbas indenizatórias à devolução de mostruário e malas – Representante que não procedeu à entrega da integralidade dos sapatos - Provas dos autos que denotam que a autora criou obstáculos à devolução – Exceção do contrato não cumprido – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observada a gratuidade processual concedida.